Tribunal: CARF
Processo: 16004.001408/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001408/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.690 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
FRIGORIFICO OUROESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. SIMULAÇÃO.
É procedente o lançamento fiscal que, amparado em robustos elementos de
prova, imputa a responsabilidade tributária a quem tem efetivamente relação
pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador.
PESSOA FÍSICA PROPRIETÁRIA DE FATO DA EMPRESA. SUJEIÇÃO
PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. TERCEIROS.
A responsabilização solidária da pessoa que possua interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária principal não
alcança os débitos lançados em razão de descumprimento de obrigação
acessória.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
PROCEDIMENTO
EXCEPCIONAL..
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
Havendo recursa em fornecer os elementos solicitados pela Autoridade fiscal,
ainda que tal recusa seja do contribuinte de fato, é procedente o lançamento
que de valha de aferição indireta da base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Comprovado que as falhas apontadas pelo recorrente no lançamento não se
sustentam, não há de se falar em nulidade do ato administrativo lavrado por
agente competente e sem preterição ao direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário formulado pelo Frigorífico Ouroeste Ltda. Em relação aos
recursos voluntários formulados pelos responsáveis solidários, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento parcial para afastar toda as responsabilidades solidárias imputadas no presente
processo, vencidos os Conselheiros Débora Fófano dos Santos e Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa, que negaram provimento.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001408/2008-64
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001408/2008-64

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recursos voluntários impetrados em face do Acórdão
14-27.203, de 14 de janeiro de 2010, exarado pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (fl. 198 a 209), que assim relatou a lide
administrativa:
Relatório
Trata-se de auto-de-infração - AI DEBCAD 37.128.813-4, lavrado em
13/11/2008, por ter sido constatada infração ao disposto no artigo 33, §§ 2°. e 3°. da
Lei 8.212/91, combinado com os artigos 232 e 233,' parágrafo único, do Regulamento
da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3048, de 06 de maio de 1999.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 37.646,31 (trinta e sete mil seiscentos e
quarenta e seis reais e trinta e um centavos), fundamentada nos artigos 92 e 102 da Lei
8.212/91 e artigos 283, Il “j” e 373 do RPS, com valores atualizados pela Portaria
Interministerial 077, de 11/03/2008 (DOU 12/03/2008), considerando-se ainda, a
agravante de dolo, fraude ou má-fé prevista no artigo 290, II do RPS, a qual eleva o
valor da multa aplicada em 03 (três) vezes, nos termos do artigo 292, II do mesmo
regulamento.
A lavratura decorre da não apresentação dos documentos solicitados pela
autoridade fiscal e deu-se em nome dos autuados ante a verificação de que a empresa
Continental Ouroeste foi criada para eximir estas pessoas, titulares de fato da atividade
econômica praticada, da responsabilidade dos tributos devidos.
O presente AI encontra-se apensado ao processo 16004.001405/2008-21.
Das Impugnações:
Cientificados os sujeitos passivos, apresentou impugnação o Frigoríflco
Ouroeste Ltda alegando em síntese que:
- Inicialmente, é tempestiva a impugnação;
- Faz-se necessário o julgamento dos processos decorrentes do descumprimento
de obrigações tributárias principais antes da análise do presente.
- Os prazos para apresentação de documentos foram demasiadamente exíguos,
cerceando o direito de defesa e gerando a nulidade da autuação.
- O lançamento é nulo por falta de clareza. A impugnante atendeu ao fisco mas
este, não satisfeito, promoveu arbitramento a partir da desconsideração da
personalidade jurídica da empresa Continental Ouroeste, deixando de elucidar com
precisão e clareza todos os elementos utilizados nessa empreitada.
- Houve ofensa ao direito de defesa. Não foi esclarecido qual a conta contábil
ou outro documento do qual se extraíram as importâncias lançadas nem foram
elencados os segurados empregados e contribuintes individuais levados em
consideração, algo que deveria ser demonstrado perfeitamente ante a desconsideração
havida.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001408/2008-64

- A impugnante teve cerceado seu direito de defesa por não ter acesso aos
documentos das empresas que, conforme alega a fiscalização, se apresentavam como
instrumento de sonegação. Argui a impossibilidade de fornecer informações e
elementos de outras empresas e que lhe está sendo exigido valor descomunal e
impagável, à sua total revelia, tomando conhecimento do mesmo apenas por planilhas
elaboradas sem que lhe fosse dada a oportunidade de exercer seu direito de defesa.
Invoca ainda o principio da "lealdade das partes"' em respeito á busca pela verdade
material, citando a relevância do mesmo quando uma das partes também é o juiz,
destacando o interesse da Administração na realização da Justiça.
- É indevido o lançamento a partir da desconsideração da personalidade de outra
empresa. Põe em destaque a motivação do ato administrativo afirmando que não foi
demonstrada a subsunção à legislação dos motivos determinantes, valendo-se ainda do
artigo 116, § único do CTN, norma de eficácia limitada.
- A caracterização do vinculo empregatício relativa a trabalhadores formalmente
contratados por outra empresa exige a demonstração individual dos requisitos de
subordinação, habitualidade, pessoalidade e onerosidade.
- Defende que a declaração de inaptidão da Continental Ouroeste só produziu
efeitos a partir de sua publicação e a mesma não é suficiente para comprovar a
responsabilidade tributária. Esta é legal, impondo-se a exigência do crédito tributário
das pessoas vinculadas aos fatos geradores. A fiscalização - se presentes os requisitos
para a caracterização de Grupo Econômico - poderia ter imputado à impugnante a
responsabilidade pelo crédito lançado mediante a utilização deste mecanismo.
- Poderia ainda, considerar a ocorrência de incorporação ou sucessão, caso
assim restasse comprovado, respondendo também nessas hipóteses a impugnante.
- Ao invés dessas possibilidades, o fisco adotou a única alternativa que não
poderia, desconsiderando a personalidade jurídica da Continental Ouroeste, valendo-se
de norma de eficácia limitada e fazendo retroagir os efeitos do Ato Declaratório de
Inaptidão a fatos anteriores à sua publicação.
- O fisco não pode efetuar o lançamento de ofício com base em presunção de
lançamento indevido ou incompleto, sem que haja elementos seguros de prova. O
lançamento não pode se apoiar em suposições, conjecturas e presunções, mas em fatos
concretos, demonstrados, suscetíveis de comprovação. Discorre sobre a prevalência
das normas de natureza constitucional.
- Não houve recusa ou sonegação de documentos ou informações, por se tratar
de elementos relativos a empresa diversa da impugnante, encontrando-se sua
contabilidade em posse da Polícia Federal, o que impossibilitou sua apresentação.
- Por outro lado, se nem os Fiscais tiveram acesso á contabilidade da
Continental Ouroeste, não há que se falar em falhas de registro ou outras informações.
- O lançamento foi efetuado com base em provas emprestadas, o que não se
admite, notadamente quando a impugnante não dispõe da contabilidade de outra
empresa. Só poderia ser utilizado este procedimento com a devida fundamentação c
motivação. Discorre sobre o arbitramento.
- Foi precipitada a conclusão de que houve a utilização de notas fiscais de outras
empresas para omitir receitas e sonegar tributos. E natural que pessoas do mesmo
ramo mantenham relacionamento comercial, familiar, de amizade, ainda mais quando
as distribuidoras geralmente arrendam as instalações dos frigoríficos, o que não pode
ser entendido como uma rede de sonegação, exigindo-se a produção de uma prova
incontestável.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001408/2008-64

Ao final, requer a nulidade do lançamento, sua exclusão do polo passivo da
relação tributária e no mérito, o acolhimento de suas razões.
Apresentaram impugnação em conjunto Edson Garcia de Lima, Dorvalino
Francisco de Souza, José Roberto de Souza e Oswaldo Antônio Arantes,
reiterando as alegações trazidas pelo Frigorífico Ouroeste, reprisando diversos
argumentos apresentados por este e também alegando que:
- O fisco pretende, sem justa causa, atribuir aos impugnantes a responsabilidade
solidária pelas contribuições lançadas.
- Houve cerceamento do direito de defesa, comparecendo o representante legal
do Frigorífico Ouroeste na repartição fiscal para tomar conhecimento de 45.356 notas
fiscais relacionadas em 986 planilhas, surpreendendo-se com a informação de que o
fisco não tinha em mãos tais documentos, por estarem de posse da fiscalização
estadual, sabendo que as planilhas foram feitas por amostragem, tomando a
fiscalização como base os dados das guias de informação supostamente entregues pela
Continental Ouroeste ao fisco estadual.
- É indevida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Continental Ouroeste. tendo a mesma declarado espontânea e regularmente toda sua
movimentação fiscal e contábil e a imputação pretendida pelo fisco afronta o disposto
no artigo 135. III do CTN, o qual não prevê a imputação de débito de uma empresa à
outra pessoa física ou jurídica.
- O Frigorífico Ouroeste teve sua inscrição estadual definitivamente cancelada
em 21/09/2002, voltando a se inscrever em 14/02/2006, recomeçando suas atividades
mediante a obtenção de novos talonários fiscais.
- A imputação dirigida aos impugnantes se baseia em presunções. Não tendo o
fisco acesso aos documentos da Continental Ouroeste, não têm os impugnantes como
se defenderem. Não houve a demonstração das operações realizadas pela Distribuidora
de Carnes São Paulo e pela Pereira & Pereira, que a Fiscalização afirma supostamente
de responsabilidade do Frigorífico Ouroeste.
- O fisco se baseia na escrita contábil de outra empresa. Porém, os impugnantes
não têm o direito/dever de manter e apresentar a contabilidade de outrem e dessa
forma, não há que se falar em recusa ou sonegação de informações ou documentos.
É o relatório.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, em que julgou a impugnação
improcedente, lastreada nas conclusões mais relevantes sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do Fato Gerador: 13/11/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU LIVRO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa, após regularmente
intimada a tanto, de exibir documento ou livro.
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA-
E solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001408/2008-64

PROCEDIMENTOS FISCAIS. FASE OFICIOSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. OPORTUNIDADE.
Na fase oficiosa os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são praticados
pela fiscalização de forma unilateral, não havendo que se falar em processo. O direito de
defesa é exercido caso instaurado o litígio mediante a impugnação do lançamento.
Cientes do Acórdão da DRJ, o contribuinte e a alguns dos solidários apresentaram
recursos voluntários, tudo conforme planilha abaixo, em que reiteraram os argumentos da
impugnação e acrescentaram novas razões, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir:

É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por serem tempestivos e por atenderem às demais condições de admissibilidade,
conheço dos Recursos Voluntários.
Como restou bem claro no Relatório supra, a exigência que se discute nos autos
decorre da não apresentação dos documentos solicitados pela autoridade fiscal no curso dos
procedimentos de fiscalização levados a termo em ação fiscal em que foram lançados créditos
tributários por descumprimento de obrigação principal, os quais estão controlados pelo processo
16004.001405/2008-21.
Houve lançamento em face da contribuinte ora autuada, com imputação de
responsabilidade solidária conforme Termos de Sujeição passiva inseridos nos autos a partir de
fl. 16.
Recurso voluntário formalizado pelo contribuinte Frigorífico Ouroeste
Da Tempestividade.
Conforme já afirmado acima, os recursos são tempestivos.
Da Nulidade do Lançamento – Cerceamento do Direito de Defesa. Prazo
Exíguo para apresentação de documentos.
Aduz o recorrente que, embora tenha envidado esforços para contribuir para a
atividade fiscal, sempre respondendo no prazo fixado as informações formalizadas, em razão da
complexidade de seus registros contáveis, a Autoridade lançadora deveria ter concedido prazo
maior para apresentação dos documentos solicitados, do que teria resultado seu cerceamento do
direito de defesa.
Sintetizadas as razões da defesa, salutar transcrevermos a motivação do
lançamento, a qual consta do Relatório Fiscal de fl. 11/12:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001408/2008-64

Foi intimada em 07/10/2008 conforme termo de constatação e intimação fiscal e
reintimada em 28/10/2008, sendo solicitados os seguintes documentos: folha de
pagamento, recibos de pagamentos, recibos de ferias, rescisões contratuais e outros
documentos trabalhistas, e livros comerciais e fiscais.
Contudo não apresentou nenhum dos documentos solicitados, portanto foi lavrado o
auto de infração DEBCAD n. 37.128.814-2, por ter infringido o dispositivo do artigo
33, § 3° , da lei do custeio da previdência social n° 8.212/91.
No Termo de Constatação fiscal inserido nos autos do processo
16004.001405/2008-21, a Autoridade lançadora pontuou:
2.7.2.1 – A empresa INTERPOSTA Continental Ouroeste foi notificada para
apresentação dos documentos conforme Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos -TIAD, via Correio, inclusive nos endereços de seus supostos sócios,
porém a tentativa foi infrutífera; sendo citada por edital, fls. 01 a 22 - Volume I/Anexo
II; contudo não apresentou nenhum dos documentos solicitados.
Diante do fato, foi intimado o Frigorífico Ouroeste Ltda, o verdadeiro dono de fato da
atividade econômica praticada e real empregador, através do Termo de Constatação e
Intimação, fls. 01 a 1486 - Vols. I ao VIII/Anexo VII, que também não atendeu; sendo
Reintimado em 28/10/2008, fls. 1487 a 1534 - Volume VIII, novamente não atendeu,
como conseqüência foi lavrado o Auto de Infração Debcad n° 37.128.813-4.
Como se vê, a conduta da qual resultou o lançamento foi a falta de atendimento a
intimação para apresentação de documentos requeridos pela Autoridade lançadora.
Não procede a alegação recursal de que deveria o Agente fiscal dar mais tempo
para apresentação de resposta, já que a fixação de prazos para atendimento não fica a exclusivo
critério do Auditor-Fiscal, resultando, como parâmetro mínimo, sempre da própra legislação. A
complexidade dos registros contábeis não justifica a recusa em apresentar documentos soliciatos,
quando muito, ensejam a formalização de um pedido de dilação de prazo, que neste caso não
existiu, optando o contribuinte a meramente ignorar a intimação regular.
Quanto à ocorrência da conduta em si, desnecessárias considerações adicionais, já
que os argumentos da defesa confirmam sua ocorrência.
Por fim, quanto ao cerceamento do direito de defesa, é argumento igualmente
improcedente, pois tal direito foi plenamente exercido, com a impetração de recursos que já
trouxerem o litígio administrativo ao presente julgamento em 2a Instância administrativa.
Assim, neste tema, nada a prover.
Quanto aos demais temas tratados no recurso voluntário do contribuinte
Frigorífico Ouroeste, estes são exatamente reprodução literal dos mesmos argumentos já
submetidos ao crivo deste este Colegiado nesta mesma sessão de julgamento, quando da análise
do processo 16004.001405/2008-21. Razão pela qual reproduzo abaixo os excertos do voto deste
Relator em que foi tratado cada item expresso no recurso voluntário sobe análise.
Da Nulidade do Lançamento – Falta de Clareza da Autuação.
Após considerações sobre o lançamento, em particular competência do agente e
seus requisitos de validade, fixando sua irresignação na suposta falta de clareza do
Termo de Constatação Fiscal, que não aponta com precisão as infrações identificadas.
Alega que o Termo de Constatação não esclarece especificamente de que conta
contábil ou outro documento constante da escrituração da contribuinte ou terceiras
empresas foram extraídas as importâncias ora lançadas e, ainda, não apontou quais
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001408/2008-64

seriam os segurados obrigatórios e/ou contribuintes individuais cujas remunerações
foram admitidas como base de cálculo do tributo lançado.
Sendo estas as razões da defesa neste tópico, mais uma vez aparenta que não
houve o necessário empenho pelos autuados na leitura do Termo de Constatação
Fiscal, que dedica capítulo específico para apontar as peculiaridades relacionadas aos
Créditos das Contribuições Sociais Previdenciárias – INSS (item 2.7, fo. 825).
Em tal item, há uma descrição detalhada da forma como foram apurados os
valores, seja a identificação de vínculos a parir da RAIS e CNIS, intimação dos
envolvidos, provas inseridas no processo 16004.000347/2008-18, livro de conta
corrente, Requisição de Movimentação Financeira, retirada a título de pró-labore,
arbitramento de salários, valores declarados em DIPJ, etc, com a ressalva de que,
naturalmente, o Termo de Constatação não poderia ter todos estes cálculo e
documentos inseridos em seu corpo, o que fez a Autoridade fiscal fazer diversas
remissões a anexos e demonstrativos de apuração.
Assim, a falta de indicação de contas contábeis ou mesmo de individualização
dos empregados ou contribuintes individuais no Termo de Constatação não gera
qualquer nulidade, em particular neste caso, em que tais informações estão disponíveis
nos anexos e demonstrativos expressamente citados.
Neste tema, nada a prover.
Da Nulidade do Lançamento – Cerceamento do Direito de Defesa.
Aduz o recorrente que, embora tenha envidado esforços para contribuir para a
atividade fiscal, a Autoridade lançadora não se desincumbiu adequadamente de seu
mister ao formalizar o lançamento sem o necessário aprofundamento na análise dos
fatos determinantes da exigência fiscal, pontuando que informações veiculadas pela
imprensa ou outra igualmente superficiais são insuficientes à regularidade do
lançamento, do que decorre sua integral nulidade.
Alega que não teve acesso aos documentos fiscais e contábeis que deram lastro
à formalização da exigência e, ainda, questiona como poderia se manifestar sobre
livros, documentos ou contabilidade de terceiros.
Sustenta que o direito à ampla defesa assegura ao fiscalizado a possiblidade de
trazer para o processo ou ação fiscal todos os elementos que pudessem esclarecer a
verdade. A partir daí, faz considerações conceituais sobre ampla defesa e
contraditório.
Feita a síntese dos argumentos acima, de plano, não prosperam as alegações
recursais, pois se mostram absolutamente genéricas, sem apontar efetivamente quais
foram as fragilidades que alega ter o lançamento.
A mera leitura do Relatório supra e do que já foi acima tratado no presente voto,
é suficiente para apontar que o lançamento não está calcado em meras informações
veiculadas pela imprensa.
É fato que o procedimento fiscal decorreu de procedimento investigatório
anterior, mas foi sim robustecido pelas provas e indícios coletados no curso da ação
fiscal, muitos deles até decorrentes da própria negativa de atendimento a informações
regularmente requisitadas.
O direito ao contraditório e à ampla defesa está efetivamente preservado no
presente caso, em particular neste momento em que as alegações recursais já tramitam
em 2a instância administrativa, sendo certo que, conforme bem esclareceu a decisão
recorrida, o contraditório e a ampla defesa não são oponíveis ao curso da ação fiscal,
que trata de procedimento inquisitório, o qual, havendo disponibilidade de
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001408/2008-64

informações para a formação da convicção da Autoridade lançadora, pode ser levado a
termo sem sequer o contribuinte ser cientificado, é que se depreende as Sumula Carf
abaixo transcrita:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Do Indevido Lançamento em Face da Autuada a partir da Desconsideração
da Personalidade Jurídica de Empresa Terceira.
Dos Pressupostos para Desconsideração da Personalidade Jurídica
Da eficácia Limitada do Artigo 116, § único do CTN.
Os temas acima foram agrupados por estarem relacionados entre si.
Inicialmente, a defesa apresenta reflexões sobre os requisitos de validade de um
ato administrativo, fixando em um deles, o da motivação, reforçando que, além de não
terem sido indicadas as fontes sobre as quais o Agente fiscal se debruçou para chegar
as suas conclusões, não logrou demonstrar a subsunção às hipóteses contempladas
pelas normas que regem a matéria.
Não bastasse, atribuiu responsabilidade a partir do art. 116 do CTN, norma de
eficácia limitada, sem que existisse lei que a regulamentasse e, naturalmente, sem que
tal artigo produza os efeitos que lhe são próprios. Ainda, concluiu pela caracterização
se segurados sem que fossem os pressupostos da relação de emprego, a saber: a
subordinação, a habitualidade, a pessoalidade e a onerosidade, do que resulta mácula
no lançamento de natureza material.
Afirma que não basta ao fisco emitir um Ato Declaratório de Inaptidão para
que as obrigações da empresa inapta passem à reponsabilidade de outra pessoa
jurídica, em particular por não poder tal ato te efeitos retroativos.
Sustenta que a Fiscalização detinha outros mecanismos aram atribuir
responsabilidade solidária, como, por exemplo, caracterizando como grupo econômico
ou, ainda, a ocorrência de reorganização societária por uma incorporação ou sucessão.
Contudo, teria optado a fiscalização pelo único procedimento incabível para o caso,
caracterizando funcionários como empregados sem demonstração dos pressupostos do
vínculo de emprego, e, ainda amparando o lançamento em dispositivo que ainda não
produz efeitos.
Sintetizadas as razões da defesa nestes itens, há de se ressaltar que o Termo de
Constatação Fiscal não faz qualquer alusão à desconsideração de personalidade
jurídica. Note que, embora cite o art. 116 do CTN o faz em uma análise conjunta com
o art. 142 do mesmo Código e, ainda, aponta precedente da justiça trabalhista sobre
ação contra o Frigorífico Ouroeste e relembra julgados desta Corte que merecem ser
relembrados:
Turma: PRIMEIRA TURMA
Tipo de Recurso: Recurso Voluntário
Matéria: IRPJ E OUTROS
Data da Sessão:19/09/2006 15:30:00
Relator(a):Marcos Vinícius Neder de Lima
Acórdão: CSRF/01-05.543
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001408/2008-64

RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA - INTERPOSTA PESSOA - SIMULAÇÃO:
Comprovada a interposição fictícia de pessoa jurídica, deve o fisco exigir o imposto do
beneficiário da renda tributável auferida em nome da empresa individual. O artigo 149
do CTN, VII, autoriza realizar o lançamento de ofício diretamente daquele que agiu
com dolo, fraude ou simulação, afastando-se os sujeitos aparentes, cuja constituição
formal visado apenas ocultar os verdadeiros e os reais titulares da renda. Essa, aliás, e
a também regra inscrita na Lei N° 9.430/96, art. 42, 5o, que determina que, no caso de
interposição de pessoas, a determinação dos rendimentos será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de deposito bancário. SOCIEDADE
DE FATO - evidenciada a existência de vários beneficiários do ilícito, organizados
sobre a gerencia do principal interessado, configura-se sociedade de fato e a
imputação de responsabilidade tributaria por força do interesse comum (art. 124, I, do
CTN). LEGITIMIDADE PROCESSUAL -Admite-se a defesa administrativa dos
responsáveis solidários no processo administrativo fiscal, por força no artigo 58 da Lei
na9.784/99, que atribuí legitimidade aqueles cujos interesses forem indiretamente
afetados pela decisão. COMPETÊNCIA - Dada a identificação dos co-responsáveis
pelo pagamento da obrigação tributaria, é legitima sua inclusão no lançamento de
ofício (art. 202 - CTN)."
Número do Recurso: 130126
Câmara. PRIMEIRA CÂMARA
Tipo de Recurso: Voluntário
Matéria: IRPJ E OUTROS
Data da Sessão:06/12/2002 01:00:00
Relator: Kazuki Shiobara
Acórdão: CSRF/01-05.543
Ementa - PRELIMINAR. LANÇAMENTO. NULIDADE. SUJEITO PASSIVO.
Considera-se inexistente a pessoa jurídica, ainda que registrada na Junta Comercial,
quando foi criada para obtenção de número de inscrição perante o Fisco, objetivando o
fornecimento de documentos fiscais e dificultar a ação de cobrança de tributos e
contribuições..."
Por tudo que se vê, na essência, com a “fraude fiscal estruturada” perpetrada pelo
Frigorífico Ouroeste e por seus reais proprietários, responsáveis solidários, esperava-
se dar um a roupagem à operação diversa da real, interpondo pessoas com o nítido fim
de obter vantagens fiscais de toda ordem.
O art. 167 da lei 10.406/2002(Código Civil), prevê que é nulo o negócio
jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na
forma.
Neste sentido, o que se pretendia esconder, o que foi dissimulado, é o que deve
subsistir. Portanto, a prestação dos serviços existiu e pessoas foram contratadas para o
exercício remunerado de tais atividades, cabendo imputar a responsabilidade tributária
a quem tem efetivamente relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato
imponível.
Assim dispõe a Lei 5.172/66:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001408/2008-64

Neste sentido, o caso concreto não trata exatamente de desconsideração de
personalidade jurídica, mas tão só do exercício de atividade vinculada, obrigatória e
privativa em que a Autoridade lançadora verifica a ocorrência do fato gerador,
determina a matéria tributável, calcula o montante de tributo devido e identifica o
sujeito passivo.
No caso sob análise, não há de se falar em pressupostos da relação de emprego,
já que o encaminhamento fiscal foi de que tudo, na verdade, não passava de uma
mesma estrutura e, a partir de tal premissa, promoveu o lançamento dos vínculos já
reconhecidos internamente.
A questão posta independe de ato declaratório de inaptidão, já que este tem
outros reflexos, os quais estão claramente enumerados nos art. 47 a 49 da Instrução
normativa RFB no 748/2007, vigente à época do lançamento, da qual, ainda que não
seja o caso dos autos, é possível identificar situações em que mesmo os efeitos
próprios de um Ato Declaratório de Inaptidão poderiam ter efeitos retroativos.
Por fim, não faz o menor sentido que a defesa, buscando alguma razão que lhe
aproveite, objetive apontar a modalidade de responsabilização que deveria ter sido
adotada pela Fiscalização. No caso sob análise, não há de falar em grupo econômico,
já que é caso de empresa inexistente de fato, que foi criada apenas formalmente para
dissimular a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária a cargo do contribuinte
de fato, o Frigorífico Ouroeste. Da mesma forma, não há nos autos nenhuma notícia
de reorganização societária regular.
Portanto, neste item, nada a prover.
Do Mérito.
A defesa abre o presente tema tratando de aspectos conceituais de lançamento e
presunções, tudo para afirmar que não pode suportar o ônus do lançamento de tributos
de interesse de outras pessoas, sobretudo por não ter como manter e apresentar
contabilidade de outrem.
Sustenta, ainda, que o lançamento a partir de provas emprestadas somente
poderá ser utilizado quando devidamente fundamentado e motivado pela legislação de
regência e que o arbitramento deve ser utilizado pelo Fisco apenas em uma situação de
extrema necessidade.
O que se discute neste tema é demasiadamente genérico e acaba por tangenciar
argumentos já anteriormente sustentados, como a impossibilidade de
responsabilização por atos de terceiros.
Por tudo que se tem nos autos, não restam dúvidas de que a Continental
Ouroeste de Carnes e Frios e a Frigorífico Ouroeste eram uma só empresa e seus
proprietários, de fato, eram aqueles a quem foi atribuída responsabilidade solidária e,
neste caso concreto, em que não se tem acesso à efetiva escrituração das operações,
nada mais ajustado que a apuração se dê por arbitramento, que somente poderia ser
afastado se restasse comprovado que a Fiscalização tinha acesso a tais documentos e
não os utilizou por vontade própria.
Assim, o caráter vinculado e obrigatório da atividade de lançamento, a que o
alude o art. 142 do CTN já acima reproduzido, do qual o Auditor-Fiscal não pode se
afastar sob pena de responsabilização funcional, é o que justifica a medida, não
havendo qualquer mácula que aponte para a improcedência do lançamento.
Por tudo que foi acima exposto, nego provimento ao recuso voluntário
formalizado pelo contribuinte Frigorífico Ouroeste Ltda.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001408/2008-64

Dos Recursos Apresentados pelos Solidários Édson Garcia, Dorvalino
Francisco, José Roberto e Oswaldo Antônio
Da Necessidade de Julgamento Primeiramente das Autuações Conexas.
Não há necessidade de maiores detalhamentos sobre este tema, já que todas a
autuações conexas foram submetidas à relatoria deste Conselheiro. Assim, o pedido perde seu
objeto, já que tais demandas foram julgadas antes do presente processo, em uma mesma sessão
de julgamento.
Tempestividade.
Conforme já afirmado acima, os recursos são tempestivos.
Da Nulidade do Lançamento – Falta de Clareza da Autuação.
O conteúdo das razões recursais neste item é, em essência, exatamente o mesmo
daquele já tratado acima em item com o mesmo título. Assim, adoto como razões de decidir as
mesmas considerações já dispostas sobre a matéria para concluir que não há nada a prover neste
tema.
Da Nulidade do Lançamento – Cerceamento do Direito de Defesa.
O conteúdo das razões recursais neste item é, em essência, exatamente o mesmo
daquele já tratado acima em item com o mesmo título. Assim, adoto como razões de decidir as
mesmas considerações já dispostas sobre a matéria, para concluir que não há nada a prover neste
tema.
Da Impossibilidade do redirecionamento do tributo declarado.
Dos Pressupostos para Desconsideração da Personalidade Jurídica
Da eficácia Limitada do Artigo 116, § único do CTN.
Tal qual foi feito nos recursos anteriores, os temas acima tiveram sua análise feita
de forma agrupada, já que tratam de matérias relacionadas entre si.
A única diferença do que já foi visto acima esta no primeiro item (Impossibilidade
de redirecionamento do tributo declarado), em que a defesa afirma que a Continental Ouroeste
declarou espontaneamente débitos em GFIP e DCTF, medida para a qual não há amparo legal,
tampouco no art. 135 do CTN para redirecionamento da exigência para o Frigorífico Ouroeste.
Ora, conforme já dito acima, a responsabilidade atribuída no presente lançamento
não decorre do art. 135 do CTN. Ademais, a questão da possibilidade de se exigir do Frigorífico
Ouroeste os débitos da Continental Ouroeste, tendo estes sido ou não objeto de DCTF ou DIPJ,
tem lastro exatamente na constatação de que, na verdade, não há duas empresas, mas apenas
uma, a Frigorífico Ouroeste, que simulou a existência de Continental para dissimular, dentre
outros, a ocorrência do fato gerador de tributos federais e, ainda, obter outras vantagens de
ordem tributária.
O conteúdo das razões recursais neste item é exatamente o mesmo daquele já
tratado acima nos seguintes itens Do Indevido Lançamento em Face da Autuada a partir da
Desconsideração da Personalidade Jurídica de Empresa Terceira, Dos Pressupostos para
Desconsideração da Personalidade Jurídica e Da eficácia Limitada do Artigo 116, § único do
CTN, razão pela qual adoto como razões de decidir as mesmas considerações já dispostas, para
concluir que não há nada a prover neste tema.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001408/2008-64

Da Nulidade do Lançamento – inatividade do Frigorífico Ouroeste.
A defesa, lastreada em informações dispostas em certidão emitida pela Secretaria
de Fazenda do Estado de São Paulo alegam que não procede a acusação dos Auditores Fiscais de
que o Frigorífico Ouroeste respondem pelas operações comerciais da Continental Ouroeste, já
que, nos anos de 2003 a 2005 esteve com suas inscrição inativa e cancelada.
Tais argumentos não merecem prosperar, já que as provas colhidas e juntadas aos
autos evidenciam a efetiva operação da Continental no período. Assim, como tais empresas são,
na verdade, uma só, inconteste que, ainda que haja cadastro com tal informação na Secretaria de
Fazenda do Estado de São Paulo, o que está errado é o registro da inatividade e não propriamente
a atribuição exigência em comento.
Assim, nada a prover neste tema.
Do Mérito.
O conteúdo das razões recursais neste item é, em essência, exatamente o mesmo
daquele já tratado acima em item com o mesmo título. Assim, adoto como razões de decidir as
mesmas considerações já dispostas sobre a matéria, para concluir que não há nada a prover neste
tema.
Em seu requerimentos finais, a defesa requer a exclusão dos recorrentes do polo
passivo da presente relação tributária, a qual decorre de responsabilização solidária a que alude o
inciso I do art. 124 da Lei 5.172/66 (CTN), que assim dispõe:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Por sua vez, o art. 178 da IN SRP no 03/2005 assim prescreve:
Art. 178. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal e as
expressamente designadas por lei como tal.
Portanto, no caso dos autos, deve ser desconstituída a sujeição passiva imputada
por solidariedade de todos os responsáveis por falta de amparo legal, já que o lançamento em tela
decorre de descumprimento de obrigação acessória e a possibilidade de imputação de
responsabilidade está limitada aos casos em que há interesse comum na situação que que
constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal
Para esclarecimento,
mesmo
tendo sido, neste processo,
excluída a
responsabilização dos devedores solidários, tendo em vista que a Súmula Carf no 71 prevê que
todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para impugnar
e recorrer acerca da exigência do crédito tributário, impõe-se a análise de todos os demais
temas dos recursos formalizados pelos solidários.
Por fim, fica a ressalva de que, embora apenas parte dos solidários formalizou
recurso voluntário, os efeitos do presente provimento devem aproveitar a todos, já que nem
mesmo seria o caso de aplicação do 125 do CTN, pois, na verdade, é caso de falta de amparo
legal para a exigência imposta.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001408/2008-64

formulado pelo Frigorífico Ouroeste e, ainda, por dar provimento parcial aos recursos
voluntários dos responsáveis solidários para afastar toda as responsabilidades solidárias
imputadas no presente processo.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 343
DF CARF MF
Original